Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705332-87.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. EMBARGADO: LUIZ ANTONIO CALDEIRA BRASIL D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por BANCO RCI BRASIL S.A. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator